Tribunal: STF
Processo: RE 1473674
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL QUE ACARRETA AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Recurso inominado. Isenção de IPVA. Pessoa com deficiência. Alteração dos requisitos pela Lei Estadual nº 17.293/2020. Anterioridade anual observada. Anterioridade nonagesimal não aplicável. Precedente. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Possibilidade de que a lei distinga, entre as pessoas com necessidades especiais, aquelas que, por um maior ou menor grau de necessidade, hão de ser beneficiadas ou não com a isenção. Recurso provido.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa ao art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Sustenta que a revogação parcial de isenção de IPCA para portadores de deficiência em razão da Lei estadual nº 17.293, de 2020, se deu em violação à anterioridade tributária, tanto a anual quanto a nonagesimal (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso no qual se discute suposta ofensa aos princípios da anterioridade tributária e da isonomia em razão de alteração, pela Lei Estadual nº 17.293/2020, dos requisitos para isenção de IPCA a pessoas com deficiência, o que excluiu a parte daqueles que são beneficiários. 



    O recurso comporta provimento. Respeitado o entendimento o D. Juízo a quo, não há ofensa aos princípios da anterioridade tributária e isonomia.



    O artigo 178 do Código Tributário Nacional dispõe que "a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104". O artigo 104, inciso III, do CTN, por sua vez, prevê que "entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda [...][,] que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178". Ou seja, o princípio da anterioridade foi devidamente observado, na medida em que a Lei Estadual nº 17.293/2020 foi publicada em outubro de 2020 e passou a ser aplicada apenas ao IPVA do exercício de 2021.



    O Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento, além disso, de que não se aplica ao caso o princípio da anterioridade nonagesimal.” (e-doc. 11, p. 2-3).



    5. O recurso merece provimento.



    6. Conforme entende esta Corte Maior, a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Sobre o tema, trago o entendimento do e. Ministro Dias Toffoli, de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE nº 1.318.351-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021).



    7. Assim, ao contrário do decidido pela Turma Recursal de origem, é certo que a regra do art. 150, inc. III, al. “c”, da Constituição da República, que veda a instituição ou majoração de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei, aplica-se ao caso.



    8. Nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta.



     II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal .



     III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.413.296-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



     (RE nº 1.407.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023).



    9. Válido mencionar também que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgado proferido por seu Órgão Especial, declarou a inconstitucionalidade da norma discutida nestes autos, em relação às cobranças de IPVA no ano de 2021. Tal julgado restou assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 13.296, de 23 de dezembro de 2008, na redação dada pela Lei n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, que reduziu o alcance de isenção do IPVA na hipótese de pessoa com deficiência. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. Legislação que revogou parcialmente isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários. Inexistência de direito adquirido à isenção. Princípios da anterioridade anual e nonagesimal que se aplicam ao IPVA, por força de disposição constitucional. Inadequação da Súmula vinculante 50, pois não se trata, no caso, de disposição sobre o recolhimento do tributo, mas, antes, sobre o próprio nascimento da obrigação tributária principal. Revogação de isenção que equivale à majoração de tributo, conforme reconhece o E. STF, razão pela qual deve observar os princípios constitucionais tributários. Lei que passou a viger na data de sua publicação. Efeitos imediatos que implicaram revogação incontinenti do benefício na hipótese de aquisição de veículo novo. Ofensa, ademais, à anterioridade nonagesimal, posto que, contados os 90 dias a partir da publicação da lei revogadora, o prazo ultrapassa a data do fato gerador aplicável à hipótese, que, no caso de propriedade de veículos usados, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Inconstitucionalidade parcial do dispositivo legal, sem redução de texto, a fim de que sua aplicação observe os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Inconstitucionalidade por arrastamento, nos mesmos termos, do 4º do Decreto n. 65.337, de 7 de dezembro de 2020, no trecho em que dispõe sobre a isenção de IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência. Arguição de inconstitucionalidade acolhida.”



    (TJSP — Autos nº 0012427-97.2021.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, Órgão Especial, j. 1º/09/2021, p. 20/09/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença no tocante à suspensão de “exigibilidade de IPVA no ano de 2021 incidente sobre o veículo da autora” (e-doc. 5, p. 12). Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator